Tribunal: STF
Processo: ARE 1408355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUSCITADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. TESE NÃO SUSTENTADA NOS DEBATES PELA DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. RECORRENTE QUE PRATICOU OS ATOS EXECUTÓRIOS EM PRAÇA PÚBLICA COM OUTRAS PESSOAS PRESENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DA PENA COMINADA EM LEI, EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO CORRETA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP (AUTORIA E MATERIALIDADE). CONTRASSENSO REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente